Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. VALORES DEVIDOS. COREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial, para, confirmando a tutela de urgência, determinar o restabelecimento do abastecimento de água, e julgou procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora ao pagamento de débito em aberto no valor de R$ 7.125,86, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve bis in idem na aplicação de encargos moratórios sobre dívida já corrigida; e (ii) determinar a regularidade da cobrança de correção monetária e juros de mora sobre o débito apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de juros de mora e correção monetária decorre do inadimplemento contratual, nos termos do art. 397 do Código Civil.
4. O artigo 111 da Resolução ADASA n. 14/2011 estabelece expressamente que [a]s faturas não quitadas até a data do seu vencimento sofrerão acréscimo de juros de mora de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de até 2% (dois por cento) e atualização monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que o substitua.
5. Considerando a ausência de repactuação de dívida, a existência de expressa previsão legal acerca da incidência dos encargos moratórios em caso de inadimplemento, tendo sido determinada a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor nominal indicado na ordem de corte, não há que se cogitar a configuração de juros sobre juros.
6. Não se verifica bis in idem no caso em exame, pois os encargos moratórios foram regularmente aplicados em conformidade com a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de juros de mora e correção monetária sobre dívida não quitada não configura bis in idem quando aplicada de forma regular e conforme a legislação vigente.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; Resolução ADASA n. 14/2011, art. 111.